Tribunal: STF
Processo: HC 227133
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-07
Data de publicação: 2023-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. PARTICIPAÇÃO EM HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONTEMPORANEIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR: ATUALIDADE DOS MOTIVOS DETERMINANTES DA SEGREGAÇÃO PROVISÓRIA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 20.4.2023, por Ozael da Costa Fernandes e José Policarpo Dantas Neto, em benefício de Álvaro Diego Ferreira Sarmento, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em sessão virtual encerrada em 17.4.2023, desprovido Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 774.832/MG.



O caso



    2. Consta do processo que, em 5.10.2022, na Ação Penal n. 0800968-27.2021.8.20.5143, o juízo da Vara Única da Comarca de Marcelino Vieira/RN, recebeu a denúncia apresentada pelo Ministério Público do Rio Grande do Norte em desfavor do paciente e de mais dois denunciados, decretando-se, então, a prisão preventiva de todos os réus, pelos fatos e fundamentos seguintes:



    “Quanto ao pedido de prisão cautelar, para uma melhor análise do caso, tenho que algumas premissas devem ser fixadas. 



    (...) No caso em epígrafe, em um juízo de cognição sumária, entendo que o requerimento ministerial deve ser atendido, no sentido de ser decretada a prisão preventiva dos denunciados. 



    Compulsando os autos, observa-se que estão presentes indícios de autoria e prova da materialidade delitiva, a caracterizar, com isso, o requisito do fumus comissi delicti. Primeiro, a ligação anônima informando que o carro utilizado na ação criminosa teria sido um Sedan de cor azul – fl. 8 do IP; segundo , o veículo apreendido pela equipe de plantão da 8ª DRP de Alexandria/RN, um ônix sedan azul, pertencente a empresa LOCALIZA, que após a emissão de relatório solicitado pela DP de Marcelino Vieira, constatou que, no dia e horário do crime, o veículo estava na estrada RN 079, sentido Marcelino Vieira/RN; terceiro, segundo o relatório, o veículo vinha a uma velocidade de 100KM, desacelerou para 7 KM e em poucos minutos, se dirigiu a estrada de Alexandria/KM a 169KM; quarto, de acordo com o mesmo relatório, no dia do homicídio o veículo ficou o dia inteiro na residência de “Alvinho”, e, após o horário do fato, o veículo ficou parado na cidade de Bom Sucesso/PB (fl. 31 do ID nº 71153472),sendo estes indícios suficientes da prática do delito tipificado em epígrafe. 



    Além disso, o laudo de comparação balística apontou que, as armas apreendidas com Camilo Bombado, na ocasião de sua apreensão, apresentaram resultado positivo com uma das armas utilizadas no homicídio da vítima – fl. 40 do ID nº 71153476. 



    Vale destacar, por fim, que, a princípio, entendo que o caso não comporta a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, porquanto inidôneas a impedir que os denunciados, altamente periculosos e supostamente envolvidos com facções criminosas voltadas ao crime, continuem a delinquir ou fujam após o conhecimento da ação em curso.



    Ante o exposto, RECEBO a denúncia oferecida pelo Ministério Público e, acolhendo o parecer ministerial, nos termos do art. 312 c/c art. 313, I do Código de Processo Penal, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de CAMILO CASSIMIRO NUNES, ALVARO DIEGO FERREIRA SARMENTO e KLEBER LUCAS PAZ DE OLIEVIRA , para garantia da ordem pública” (fls. 3-4, 
e-doc. 4).



    3. Contra essa decisão, a defesa de Álvaro Diego Ferreira Sarmento impetrou o Habeas Corpus n. 0811872-78.2022.8.20.0000, no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte. A Câmara Criminal desse Tribunal, em 4.11.2022, denegou a ordem, mantida a custódia cautelar do paciente. Tem-se na ementa do acórdão:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COM PEDIDO LIMINAR. HOMICÍDIO QUALIFICADO – ART. 121, § 2º, I E IV, DO CÓDIGO PENAL. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE. PRETENSA REVOGAÇÃO DO DECRETO PREVENTIVO. ALEGADA AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDA CAUTELAR PARA GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. ALEGAÇÃO DE RECONHECIMENTO DE AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE ENTRE A PRÁTICA DO DELITO E A PRISÃO PREVENTIVA. NÃO ACOLHIMENTO. COMPLEXIDADE NA INVESTIGAÇÃO. PROCESSO QUE SEGUE SEU TRÂMITE REGULAR. INEFICÁCIA DE QUALQUER DAS MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL PARA PREVENÇÃO DE DELITOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. CONSONÂNCIA COM O PARECER DA 4ª PROCURADORIA DE JUSTIÇA“ (fl. 2, e-doc. 5).



    4. Contra esse acórdão a defesa impetrou o Habeas Corpus 
n. 785.367/RN no Superior Tribunal de Justiça. O Relator, Ministro Rogério Schietti Cruz, denegou a ordem, pelos fundamentos de 
fls. 1-6, e-doc. 7. Em sessão virtual encerrada em 17.4.2023, a Sexta Turma daquele Superior Tribunal negou provimento ao agravo regimental interposto pela defesa do paciente, com a seguinte ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. CONTEMPORANEIDADE. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Conforme a jurisprudência pacífica desta Corte Superior, "a contemporaneidade da prisão preventiva não está restrita à época da prática do delito, e sim à verificação da necessidade no momento de sua decretação, ainda que o fato criminoso tenha ocorrido em período passado" (AgRg no RHC n. 168.708/BA, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 13/09/2022, DJe 16/09/2022). 2. No caso em exame, não há falar em ausência de contemporaneidade do decreto prisional, uma vez que os fundamentos que o subsidiou – a prática de homicídio qualificado, com disparos de arma de fogo, em razão de disputas entre facções criminosas, além de diversas anotações de crimes pretéritos – foram suficientes para demonstrar, de maneira indubitável, a necessidade da prisão cautelar no momento de sua decretação. 3. Agravo regimental não provido” (fls. 3-4, e-doc. 9).



    5. No presente habeas corpus, o impetrante afirma que “não há contemporaneidade na prisão do paciente, uma vez que o decreto que determinou o ergástulo provisório foi emanado somente após mais de 19 (dezenove) meses do dia do crime imputado na exordial, não havendo fundamentação concreta a indicar qualquer prática de crime por parte do ora paciente no lapso temporal em comento” (fl. 2. e-doc. 1).



    Aduz que “no ínterim de tempo citado não ocorreu qualquer prática delitiva praticada pelo paciente, de tal modo que, além da ausência de contemporaneidade, não há elementos concretos a demonstrarem uma periculosidade do paciente, evidenciando-se a prisão medida desnecessária” (fl. 2, e-doc. 1).



    Assevera carente de fundamentação o decreto preventivo, “uma vez que há a mera referência à materialidade delitiva e a indícios de autoria, baseando-se em juízos de meras conjecturas, inexistindo a demonstração concreta do periculum libertatis. (fl. 2, e-doc. 1).



    Sustenta que ”o paciente não praticou qualquer crime entre a data do fato até o presente momento, inexistindo qualquer motivação concreta a indicar que sua liberdade põe risco à ordem pública, podendo aguardar o julgamento em liberdade, ainda que lhe seja aplicado cautelares diversas da prisão, não procedendo a fundamentação de que o paciente possui várias anotações criminais” (fl. 4, e-doc. 1).



    Aduz ser “inegável o caráter presunçoso da fundamentação que deu esteio ao ergástulo provisório. A autoridade coatora não aponta um único elemento concreto que demonstra que o paciente delinquirá em seu estado de liberdade. 



    Apesar de citar uma “facção criminosa”, não aponta um elemento concreto, que não seja a alegação contida na exordial acusatória, de que o paciente é membro de uma organização criminosa, o que é compreensível, posto que não é. 



    Jamais fora condenado, sequer investigado, pelo crime de organização criminosa ou associação criminosa, mostrando-se a fundamentação abstrata, vaga e presunçosa, com a devida vênia” (fl. 15, e-doc. 1).



    Alega que “não se vislumbra no decreto da prisão preventiva a justificativa de forma fundamentada pelo magistrado, amparada em elementos concretos, do não cabimento das medidas descritas no art. 319 do CPP, de sorte que, a manutenção da prisão pela autoridade coatora com esse gravame se torna ainda mais absurdo” (fl. 26, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e o pedido:



    “DIANTE DO EXPOSTO, requer liminarmente o relaxamento da prisão ou, se for o caso, substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas do art. 319 do CPP, com a expedição do competente alvará de soltura; no mérito, pugna-se pela confirmação da liminar, concedendo-se a ordem” (fl. 28, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. Tem-se no processo que o paciente foi preso preventivamente pela apontada participação em homicídio qualificado (incs. I e IV do § 2º do art. 121 do Código Penal), assentadas no decreto prisional a necessidade de garantia da ordem pública, a conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal (e-doc. 4). 



    Na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente e dois outros dois corréus “observa-se que estão presentes indícios de autoria e prova da materialidade delitiva, a caracterizar, com isso, o requisito do fumus comissi delicti. Primeiro, a ligação anônima informando que o carro utilizado na ação criminosa teria sido um Sedan de cor azul – fl. 8 do IP; segundo , o veículo apreendido pela equipe de plantão da 8ª DRP de Alexandria/RN, um ônix sedan azul, pertencente a empresa LOCALIZA, que após a emissão de relatório solicitado pela DP de Marcelino Vieira, constatou que, no dia e horário do crime, o veículo estava na estrada RN 079, sentido Marcelino Vieira/RN; terceiro, segundo o relatório, o veículo vinha a uma velocidade de 100KM, desacelerou para 7 KM e em poucos minutos, se dirigiu a estrada de Alexandria/KM a 169KM; quarto, de acordo com o mesmo relatório, no dia do homicídio o veículo ficou o dia inteiro na residência de “Alvinho”, e, após o horário do fato, o veículo ficou parado na cidade de Bom Sucesso/PB (fl. 31 do ID nº 71153472),sendo estes indícios suficientes da prática do delito tipificado em epígrafe. 



    Além disso, o laudo de comparação balística apontou que, as armas apreendidas com Camilo Bombado, na ocasião de sua apreensão, apresentaram resultado positivo com uma das armas utilizadas no homicídio da vítima – fl. 40 do ID nº 71153476. 



    Vale destacar, por fim, que, a princípio, entendo que o caso não comporta a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, porquanto inidôneas a impedir que os denunciados, altamente periculosos e supostamente envolvidos com facções criminosas voltadas ao crime, continuem a delinquir ou fujam após o conhecimento da ação em curso” (fl. 3, e-doc. 4).  



     



    Em 27.10.2022, a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte concluiu pela necessidade de manutenção da custódia cautelar do paciente, tendo o Relator, Desembargador Gilson Barbosa, assentado em seu voto:



    “Da análise dos autos, vê-se que o pleito de revogação da prisão cautelar não merece prosperar, pois encontra-se fundamentada em elementos concretos que indicam a real necessidade de sua manutenção. Isso porque a fundamentação do decisum que decretou a custódia preventiva no Processo n.º 0800968-27.2021.8.20.5143 com base na garantia da ordem pública, se apresenta verossímil: 



    “No caso em epígrafe, em um juízo de cognição sumária, entendo que o requerimento ministerial deve ser atendido, no sentido de ser decretada a prisão preventiva dos denunciados. Compulsando os autos, observa-se que estão presentes indícios de autoria e prova da materialidade delitiva, a caracterizar, com isso, o requisito do fumus comissi delicti. , a ligação anônima informando Primeiro que o carro utilizado na ação criminosa teria sido um Sedan de cor azul – fl. 8 do IP; segundo, o veículo apreendido pela equipe de plantão da 8ª DRP de Alexandria/RN, um ônix sedan azul, pertencente a empresa LOCALIZA, que após a emissão de relatório solicitado pela DP de Marcelino Vieira, constatou que, no dia e horário do crime, o veículo estava na estrada RN 079, sentido Marcelino; Vieira/RN terceiro segundo o relatório, o veículo vinha a uma velocidade de 100KM, desacelerou para 7 KM e em poucos minutos, se dirigiu a estrada de Alexandria/KM a 169KM; ,quarto de acordo com o mesmo relatório, no dia do homicídio o veículo ficou o dia inteiro na residência de “Alvinho” e, após o horário do fato, o veículo ficou parado na cidade de Bom Sucesso/PB (fl. 31 do ID nº 71153472),sendo estes indícios suficientes da prática do delito tipificado em epígrafe. Além disso, o laudo de comparação balística apontou que, as armas apreendidas com Camilo Bombado, na ocasião de sua apreensão, apresentaram resultado positivo com uma das armas utilizadas no homicídio da vítima – fl. 40 do ID nº 71153476. Vale destacar, por fim, que, a princípio, entendo que o caso não comporta a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, porquanto inidôneas a impedir que os denunciados, altamente periculosos e supostamente envolvidos com facções criminosas voltadas ao crime, continuem a delinquir ou fujam após o conhecimento da ação em curso. Ante o exposto, a denúncia oferecida pelo Ministério Público e, acolhendo o parecer RECEBO ministerial, nos termos do art. 312 c/c art. 313, I do Código de Processo Penal, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de CAMILO CASSIMIRO NUNES, ALVARO DIEGO FERREIRA SARMENTO e KLEBER LUCAS PAZ DE OLIEVIRA, para garantia da ordem pública.” (ID. 16566208 - p. 03-04)



    Extrai-se do referido decreto prisional que o magistrado destacou os elementos concretos que indicaram indícios suficientes de autoria e prova materialidade, apontando que o presente caso indica a ação de facções criminosas, donde se extrai a periculosidade dos réus envolvidos no delito de homicídio qualificado. 



    Na peça acusatória, o Ministério Público relata que houve o homicídio qualificado da vítima Alisson Alves de Souza, que sofreu disparos de arma de fogo proferidos pelos corréus Camilo Cassimiro Nunes e Kleber Lucas Paz de Olievira, enquanto que o paciente dirigia o veículo. 



    O parquet destaca que o homicídio qualificado ocorreu em razão de disputa entre duas facções, sendo o corréu Camilo Cassimiro Nunes o líder da facção rival da qual participada a vítima Alisson Alves de Souza. 



    Da denúncia também se registra que há indícios de que o paciente “era o encarregado de organizar a logística para Camilo circular na região, tendo em vista este possuir mandado de prisão em aberto”, ID. 89142942. 



    A respeito, destaca-se trecho da denúncia, ID. 89142942: 



    “Consta no caderno inquisitorial que, no dia 29 de maro de 2021, às 17h30min, na RN 079, município de Marcelino Vieira/RN, os denunciados, agindo por motivo torpe, mataram a vítima Alisson Alves de Souza, conhecido por “Neguinho da Pamonha”, ao disparar vrios tiros de arma de fogo, conforme faz prova laudo necroscópico de fl. 20/33 do IP. Segundo Inquérito Policial, a vítima trafegava na RN 079 em uma motocicleta marca HONDA, modelo XRE 300, cor preta, ano 2011, sentido Marcelino Vieira, quando foi alvejada pelos disparos. Depreende-se do relatório de investigação que, a vítima foi alvejada por disparos proferidos por “Camilo Bombado” e “Klebinho”. O primeiro, sentado no banco do passageiro e o segundo, no banco traseiro do veículo, enquanto que “Alvinho”, dirigia o carro. Próximo ao cadáver, foram encontrados estojos calibre nominal 9mm e 40 S & W CBC. (...) No dia 17/4/2021, Camilo Cassimiro, líder da organização criminosa, foi preso com duas pistolas e documentos falsos. Ao colaborar com a equipe policial, relatou que alguns materiais que seriam utilizados em crimes, estariam guardados na propriedade rural da família de Alvinho, motivo pelo qual, este teve mandado de prisão expedido. (...) Colhe-se do procedimento inquisitório em tela que, a vítima fazia parte da facção criminosa PCC, e em razão disso sua morte tinha sido decretada pelos denunciados, que faziam parte da facção rival, NOVA ALCAEDA. As investigações apontaram que, KLEBINHO, já tinha decretada a morte de Neguinho da Pamonha por este se negar a sair do PCC”. 



    O Ministério Público requereu a prisão preventiva dos agentes, dentre eles o paciente, com o objetivo de se evitar a reiteração criminosa, bem como de garantir a aplicação da lei penal, em razão dos antecedentes criminais dos réus e envolvimento destes em facção criminosa e tráfico de drogas, o que denotaria a periculosidade dos agentes, caso permaneçam em liberdade. 



    Assim fundamentou o parquet quanto ao pleito de prisão preventiva: 



    “Quanto ao periculum libertatis, justifica-se a custódia cautelar, in casu, com fundamento na garantia da ordem pública (art. 312 do CPP), modalidade de prisão vocacionada – consoante massivo entendimento doutrinário e jurisprudencial – a evitar a reiteração criminosa, como também o de prejudicar a aplicação da lei penal, uma vez que, os denunciados podem se evadir do município ao tomarem conhecimento do processo em curso, bem como a ficha de antecedentes criminais dos indiciados demonstram que são pessoas de alta periculosidade e que estão envolvidos no tráfico de drogas da região”. (ID. 89142942 - p. 6). 



    Com efeito, a garantia da ordem pública é fundamento idôneo ao decreto preventivo, em especial quando se considera as circunstâncias do caso concreto, em que houve homicídio qualificado da vítima por disparos de arma de fogo, decorrente de antagonismos entre facções criminosas. 



    Assim, como bem destacou o magistrado do primeiro grau, há elementos suficientes da autoria e materialidade delitiva, extraindo-se, portanto, das circunstâncias concretas a periculosidade do agente e a gravidade concreta do delito. 



    Destaca-se, portanto, trecho das informações apresentadas pelo magistrado, ID. 16863672 - p. 3: 



    “O paciente detém três registros criminais, conforme certidão de ID nº 71175782, que sinalizam a prática de crimes graves já baixados. O inquérito policial, juntamente com o relatório final cumulado com pedido de prisão preventiva do indiciado/paciente, formulado pela autoridade policial, foi remetido ao juízo em 21 de julho de 2021, ocasião em que foi suscitado conflito de competência por este juízo em face da Unidade Judiciária de Delitos de Organização Criminosa (UJODOCrim), sendo reconhecida a competência do juízo de Marcelino Vieira/RN para análise e processamento da causa, conforme acórdão de ID nº 86594638. Acórdão transitado em julgado em 28 de março de 2022 e remetido a esta Vara Única em 18 de agosto de 2022, com abertura de vistas ao MP em 22 de agosto de 2022. A prisão preventiva do paciente faz-se necessária em razão dos fortes indícios de autoria e materialidade do crime perpetrado, já dispostas na decisão que decretou a prisão preventiva em comento, garantindo-se a ordem pública.” 



    Logo, presente o suporte para a manutenção da prisão preventiva com base na garantia da ordem pública. 



    Ademais, em que pese os impetrantes aleguem a inexistência de contemporaneidade na prisão preventiva, visto que os fatos ocorreram em 29/03/2021, enquanto que a prisão preventiva somente foi decretada em 05/10/2022, tal argumento não se sustenta quando comparada com a alta periculosidade dos agentes, visto que o presente caso trata de indícios de atuação de facção criminosa. Nestes termos informou o magistrado em ID. 16863672 - p. 3: 



    “A ausência contemporaneidade dos fatos, conforme trazido pelos impetrantes, não fazem jus a realidade fática, uma vez que se trata de denunciado altamente periculoso, com fortes indícios de envolvimento em facções criminosas voltadas à prática de crimes, agindo em conluio com outros comparsas (CAMILO CASSIMIRO NUNES e KLEBER LUCAS PAZ DE OLIVEIRA), que também foram denunciados no processo de origem juntamente com o paciente, e igualmente periculosos, possuidores de maus antecedentes e extensa ficha criminal. Nada impede que o paciente volte a delinquir estando solto na sociedade. Assim como nada o impede de se furtar às penas da lei empreendendo fuga, uma vez que um dos comparsas do crime supostamente cometido pelo paciente se encontra foragido da justiça (KLEBER LUCAS PAZ DE OLIVEIRA), enquanto o outro (CAMILO CASSIMIRO NUNES) se encontra preso por outro motivo.” 



    Portanto, é necessário garantir a ordem pública, pois, como destacado pelo Ministério Público, “os denunciados podem se evadir do município ao tomarem conhecimento do processo em curso”, ID. 89142942 - p. 6. 



    Somado a isso, constata-se a complexidade do caso e o modus operandi do paciente e corréus, o que exigiu uma investigação mais apurada ao caso, demandando tempo para identificar os indícios de autoria, inexistindo, portanto, ilegalidade na prisão cautelar no que se refere ao tempo entre a data do fato e a data da prisão preventiva. 



    Quanto ao pedido de substituição da prisão preventiva por quaisquer das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, também não prospera, uma vez que a presença dos requisitos autorizadores da custódia provisória inviabiliza a aplicação daquelas, inclusive, por serem inadequadas e insuficientes à prevenção de delitos. (...)



    Assim, não consubstanciada a coação ilegal descrita na inicial, infrutífera a pretensão liberatória. 



    Ante o exposto, em consonância com o parecer da 4ª Procuradoria de Justiça conheço do presente habeas corpus e denego a ordem” (e-doc. 5).



    Na decisão questionada no presente habeas corpus, concluiu-se no mesmo sentido do Tribunal estadual:



    “Em que pese os argumentos aduzidos pela defesa, a decisão recorrida deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 



    No que diz respeito à prisão preventiva decretada contra o agravante, é possível extrair do autos a seguinte fundamentação do Magistrado de primeiro grau a esse respeito. Confira-se (fls. 111-112, destaquei): 



    No caso em epígrafe, em um juízo de cognição sumária, entendo que o requerimento ministerial deve ser atendido, no sentido de ser decretada a prisão preventiva dos denunciados. 



    Compulsando os autos, observa-se que estão presentes indícios de autoria e prova da materialidade delitiva, a caracterizar, com isso, o requisito do fumus comissi delicti. Primeiro, a ligação anônima informando que o carro utilizado na ação criminosa teria sido um Sedan de cor azul – fl. 8 do IP; segundo, o veículo apreendido pela equipe de plantão da 8ª DRP de Alexandria/RN, um ônix sedan azul, pertencente a empresa LOCALIZA, que após a emissão de relatório solicitado pela DP de Marcelino Vieira, constatou que, no dia e horário do crime, o veículo estava na estrada RN 079, sentido Marcelino Vieira/RN; terceiro, segundo o relatório, o veículo vinha a uma velocidade de 100 KM, desacelerou para 7 KM e em poucos minutos, se dirigiu a estrada de Alexandria/KM a 169KM; quarto, de acordo com o mesmo relatório, no dia do homicídio o veículo ficou o dia inteiro na residência de “Alvinho” e, após o horário do fato, o veículo ficou parado na cidade de Bom Sucesso/PB (fl. 31 do ID nº 71153472), sendo estes indícios sufi cientes da prática do delito tipificado em epígrafe. 



    Além disso, o laudo de comparação balística apontou que, as armas apreendidas com Camilo Bombado, na ocasião de sua apreensão, apresentaram resultado positivo com uma das armas utilizadas no homicídio da vítima – fl. 40 do ID nº 71153476. 



    O Tribunal de origem, posteriormente, manteve a prisão preventiva do paciente com base nos seguintes argumentos (fls. 112, destaquei): 



    Extrai-se do referido decreto prisional que o magistrado destacou os elementos concretos que indicaram indícios suficientes de autoria e prova materialidade, apontando que o presente caso indica a ação de facções criminosas, donde se extrai a periculosidade dos réus envolvidos no delito de homicídio qualificado. 



    Na peça acusatória, o Ministério Público relata que houve o homicídio qualificado da vítima Alisson Alves de Souza, que sofreu disparos de arma de fogo proferidos pelos corréus Camilo Cassimiro Nunes e Kleber Lucas Paz de Oliveira, enquanto que o paciente dirigia o veículo. 



    O parquet destaca que o homicídio qualificado ocorreu em razão de disputa entre duas facções, sendo o corréu Camilo Cassimiro Nunes o líder da facção rival da qual participada a vítima Alisson Alves de Souza. 



    Da denúncia também se registra que há indícios de que o paciente “era o encarregado de organizar a logística para Camilo circular na região, tendo em vista este ”, ID. 89142942. possuir mandado de prisão em aberto. 



    [...]. 



    Assim, como bem destacou o magistrado do primeiro grau, há elementos suficientes da autoria e materialidade delitiva, extraindo-se, portanto, das circunstâncias concretas a periculosidade do agente e a gravidade concreta do delito. Destaca-se, portanto, trecho das informações apresentadas pelo magistrado, ID. 16863672 - p. 3: 



    “O paciente detém três registros criminais, conforme certidão de ID nº 71175782, que sinalizam a prática de crimes graves já baixados. O inquérito policial, juntamente com o relatório final cumulado com pedido de prisão preventiva do indiciado/paciente, formulado pela autoridade policial, foi remetido ao juízo em 21 de julho de 2021, ocasião em que foi suscitado conflito de competência por este juízo em face da Unidade Judiciária de Delitos de Organização Criminosa (UJODOCrim), sendo reconhecida a competência do juízo de Marcelino Vieira/RN para análise e processamento da causa, conforme acórdão de ID nº 86594638. Acórdão transitado em julgado em 28 de março de 2022 e remetido a esta Vara Única em 18 de agosto de 2022, com abertura de vistas ao MP em 22 de agosto de 2022. A prisão preventiva do paciente faz-se necessária em razão dos fortes indícios de autoria e materialidade do crime perpetrado, já dispostas na decisão que decretou a prisão preventiva em comento, garantindo-se a ordem pública.” 



    Quanto à alegação de falta de contemporaneidade da medida constritiva, saliento que a análise desse vetor deve se vincular não necessariamente à data do fato, mas aos motivos que ensejam a custódia cautelar. 



    No caso em exame, não há falar em ausência de contemporaneidade do decreto prisional, uma vez que os fundamentos que o subsidiou – a prática de homicídio qualificado, com disparos de arma de fogo, em razão de disputas entre facções criminosas, além de diversas anotações de crimes pretéritos – foram suficientes para demonstrar, de maneira indubitável, a necessidade da prisão cautelar no momento de sua decretação. 



    (...)



    Por essas razões, entendo que não há fundamentos suficientes para modificar o posicionamento firmado na decisão agravada. 



    À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental” (sic., e-doc. 9).



    8. Na espécie, não se há cogitar de ausência de fundamentação do decreto condenatório e dos julgados dos órgãos judiciais antecedentes que o mantiveram, fundamentados no risco à ordem pública, evidenciada na gravidade concreta das condutas criminosas apuradas. A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que a gravidade concreta do delito, evidenciada pelo modus operandi, periculosidade do agente e risco de fuga do distrito da culpa são motivos idôneos para a decretação e manutenção da prisão cautelar. 



    A orientação deste Supremo Tribunal é no sentido de que “a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (HC n. 95.024/SP, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20.2.2009). Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. PRISÃO PREVENTIVA: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONTEMPORANEIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR: ATUALIDADE DOS MOTIVOS DETERMINANTES DA SEGREGAÇÃO PROVISÓRIA. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE: INOCORRÊNCIA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 220.244-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 19.10.2022).



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA FUNDADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE DE INTERROMPER A ATUAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONTEMPORANEIDADE VERIFICADA. CRIME DE NATUREZA PERMANENTE. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública quando demonstrada a periculosidade social do agente, considerada a gravidade concreta da conduta criminosa, a partir do modo como esta foi praticada. 2. Não há ilegalidade na segregação cautelar se evidenciados o envolvimento do agente em organização criminosa e a necessidade de se interromper sua atuação, em face do risco concreto de reiteração delitiva. 3. A participação em organização criminosa, crime de natureza permanente, cuja consumação se prolonga no tempo, revela a atualidade da prisão preventiva. 
4. Agravo interno desprovido” (HC n. 213.460-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 9.6.2022).



    9. É firme, ademais, na jurisprudência deste Supremo Tribun